Tribunal: TJES
Processo: 5004185-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004185-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANTONIO NATALE RONCONI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu recurso de apelação, sob alegação de existência de contradição e omissão. O embargante sustenta: (a) contradição quanto à unanimidade do julgamento diante da menção a “voto vencido”, sem inclusão do eventual voto divergente; (b) omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), no contexto de suposta fraude em contratação de serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à existência de voto vencido e eventual violação ao art. 941, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. Inexiste contradição no acórdão quanto à unanimidade do julgamento, pois o colegiado decidiu integralmente conforme o voto do relator, não havendo registro de voto vencido.

5. O art. 146, § 1º, do RITJES autoriza que, em julgamentos unânimes conforme o voto do relator, o acórdão substitua as notas taquigráficas, o que foi corretamente observado no caso concreto.

6. Não há omissão na análise da responsabilidade civil por fato do serviço, pois o acórdão expressamente reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira, afastando a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, ao qualificar a fraude como fortuito interno e aplicar a Súmula nº 479 do STJ.

7. A alegação de que a prova pericial deveria ter sido requerida pela parte contrária foi rechaçada pelo acórdão, que atribuiu corretamente ao fornecedor o ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Julgamento unânime do recurso, conforme se verifica da leitura do acórdão.

3. A qualificação da fraude como fortuito interno afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, mantendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 941, § 3º; CDC, art. 14, § 3º, II; RITJES, art. 146, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.331.891/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.391.876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; TJES, AI nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra o acórdão de id. 13197947, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto.

Nas razões recursais de id. 13290507, o embargante alega, em síntese, que o acórdão seria contraditório e omisso, pois: a) haveria contradição na conclusão, uma vez que o acórdão, apesar de declarar resultado unânime, faz menção a "voto vencido", e não teria incluído o voto divergente, o que violaria o art. 941, § 3º e 942 do CPC; b) houve omissão na análise da excludente de responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), devendo o Tribunal se manifestar expressamente sobre a possibilidade de ter sido o áudio da contratação fraudado por terceiro, sendo indevida a distribuição do ônus da prova.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, em suas razões recursais o embargante alega, em síntese, que o acórdão seria contraditório e omisso, pois: a) haveria contradição na conclusão, uma vez que o acórdão, apesar de declarar resultado unânime, faz menção a "voto vencido", e não teria incluído o voto divergente, o que violaria o art. 941, § 3º e 942 do CPC; b) houve omissão na análise da excludente de responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), devendo o Tribunal se manifestar expressamente sobre a possibilidade de ter sido o áudio da contratação fraudado por terceiro, sendo indevida a distribuição do ônus da prova.

Entretanto, os referidos vícios não restaram configurados.

Inicialmente, com relação à alegada omissão e contradição sobre a existência de voto vencido e a violação ao art. 941, § 3º do CPC, o acórdão foi expresso ao concluir, de forma unânime, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Se o resultado foi unânime, conforme declarado, não há voto vencido a ser declarado para os fins do art. 941, § 3º do CPC, encontrando-se a matéria devidamente resolvida e o dispositivo em consonância com o resultado proclamado.

Releva destacar que, nos termos do art. 146, parágrafo primeiro, do RITJES, “
Nos julgamentos concluídos, em uma única sessão, por votação unânime conforme o voto do Relator, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado por este
.”, sendo esse o caso dos autos.

No tocante à alegada omissão na análise do art. 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva de terceiro), verifica-se que o acórdão tratou da questão de fundo ao aplicar a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. O voto condutor consignou que a atuação fraudulenta de terceiro (fortuito interno) não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco. Ao qualificar a fraude como fortuito interno e imputar a responsabilidade objetiva ao banco, o acórdão analisou e rejeitou a tese de excludente de responsabilidade.

Ainda, constou expressamente do voto condutor que, “
Em casos que tais, como bem observou o douto Juízo da causa, o ônus de provar a regularidade da contratação do serviço recai, independentemente da manifestação do magistrado (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.331.891/RJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023), sobre o fornecedor, que “só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor). Não prospera, portanto, a tese recursal segundo a qual caberia ao Apelado requerer a realização de perícia técnica sobre o áudio da contratação via telefone a fim de demonstrar que a adesão ao serviço foi efetivada por terceiro falsário.”
. Portanto, a matéria foi analisada e resolvida de forma clara.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do recorrente é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.